Tribunal: TJDFT
Processo: 0742999-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742999-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LESTE VALADARES AGRAVADA: CCV CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MAX REZENDE BRAGA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE LESTE VALADARES contra decisão que, nos autos da ação de falência de CCV CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, fixou a remuneração do administrador judicial em 5% do valor arrecadado (R$ 23.195.921,97), que corresponde a R$ 1.159.796,09 (ID 42344739). Preparo recolhido (IDs 42344737 e 42344738). Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada para contrarrazões, consoante art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator